Tribunal: TJSP
Processo: 1008222-14.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008222-14.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante KM
JUNIOR ADMINISTRAÇÃO LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008222-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33005
2
Voto no 33005
Comarca:
São Paulo
Embargante:
KM Junior Administração LTDA. (autora-apelada)
Embargado:
Município de São Paulo (réu-apelante)
Ementa: Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
obscuridade, omissão ou erro material. O mero inconformismo
com o julgado deve ser veiculado pelas vias adequadadas.
Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão
de
fls.
991/1000
que,
com
a
participação
dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Henrique Harris Jr,
deu parcial provimento ao recurso fazendário apenas para reduzir a
verba honorária, por votação unânime.
Aduz a empresa embargante omissão e contradição no
julgado em razão da redução da verba honorária a que o município
fora condenado, no caso, equivalente à quantia inferior a 1% do valor
da causa. Pleiteia a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §
3o, III c/c §11o do CPC, ou seja, no mínimo, no percentual de 11 %
sobre o proveito econômico obtido. Subsidiariamente, requer seja
reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada, em especial,
no que se refere ao art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11o do CPC/15.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento. Inexistem
quaisquer dos vícios ensejadores de sua interposição (art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008222-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33005
3
CPC/15).
Constou no acórdão, explicitamente, que deveria ser
utilizado o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, com
a aplicação analógica do disposto no § 8o do art. 85 do CPC/15, em
homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
embora não se tratasse de valor da causa irrisório ou inestimável.
E, por fim, ficou consignado que o importe de R$
10.000,00, mostrava-se compatível e proporcional com o trabalho
realizado, pois revelava quantia adequada a remunerar dignamente o
patrono da parte vencedora, em consonância com o disposto no § 2o,
I a IV do supracitado artigo de lei, sem causar prejuízo ao Erário.
Como se vê, a fundamentação do acórdão foi clara e
solucionou a controvérsia de maneira contrária aos seus interesses da
embargante.
Percebe-se, assim, o nítido intuito de rediscussão da
matéria já decidida anteriormente, mas agora por meio recursal
inapropriado, o que não se admite.
Outrossim, os embargos de declaração para efeito de
prequestionamento pressupõem omissão sobre questão relevante ao
deslinde da causa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, rejeitam-se-os.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008222-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33005
4
BEATRIZ BRAGA
Relatora